Tribunal: CARF
Processo: 11128.722393/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA REGULAMENTAR. REGISTRO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que execute fora do prazo estabelecido nos termos da legislação vigente à época do fato gerador, artigo 37, parágrafo 2o, da Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994, alterado pela IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, sendo o prazo mais benéfico e, portanto, retroativo, o transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em decorrência da aplicação de Princípios Constitucionais.
RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO ADUANEIRA. INDEPENDENTE DE DANO AO ERÁRIO OU INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722393/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.752 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
NYK LINE DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA REGULAMENTAR. REGISTRO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA,
OU
SOBRE
OPERAÇÕES
QUE
EXECUTE.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que execute fora do prazo estabelecido nos termos da legislação
vigente à época do fato gerador, artigo 37, parágrafo 2o, da Instrução
Normativa (IN) SRF no 28/1994, alterado pela IN RFB no 1.096, de
13/12/2010, sendo o prazo mais benéfico e, portanto, retroativo, o
transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque
da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete)
dias, contados da data da realização do embarque
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão
de expressa determinação legal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO
ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que
tal fato configura a própria infração.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722393/2013-19
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722393/2013-19

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em decorrência da
aplicação de Princípios Constitucionais.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INDEPENDENTE DE DANO AO ERÁRIO OU INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração por prestar informações de registro
de conhecimento de carga de forma intempestiva, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a legislação vigente à época do fato gerador,
artigo 37, parágrafo 2o, da Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994, alterado pela IN RFB no
1.096, de 13/12/2010, sendo o prazo mais benéfico e, portanto, retroativo, o transportador deverá
registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do
embarque
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo
na informação dos dados de desconsolidação no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de R$
5.000,00 por cada informação prestada intempestivamente.
Devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou impugnação com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
A ocorrência de denúncia espontânea;
 Ausência de tipicidade;
 Ilegitimidade passiva;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722393/2013-19

Ausência de motivação;
Relevação da penalidade;
 A penalidade fere princípios constitucionais.
Ato contínuo, a DRJ – RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte improcedente, mantendo a multa lançada, nos termos sintetizados na ementa, a
seguir ttanscrita:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O presente lançamento decorreu de prestação de informações intempestiva de
registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que execute constante do
sistema SISCOMEX. Segundo a Fiscalização, o deferimento de cada protocolo equivale a uma
prestação de informação fora do prazo, por cada Master, estabelecido na IN RFB no800/2007,
sujeitando-se à multa prevista na alínea “e” do inciso IV, do art.107, do Decreto-lei no37/66, com
redação dada pelo art.77 da Lei no10.833/2003 e regulamentada pelo art.728, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto no6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), in verbis:.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722393/2013-19

(negrito nosso)
Noticia-se nos autos que o agente marítimo NYK LINE DO BRASIL
LIMITADA, deixou de prestar as informações tempestivamente informação do
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a legislação vigente à época do fato gerador,
artigo 37, parágrafo 2o, da Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994, alterado pela IN RFB no
1.096, de 13/12/2010, sendo o prazo mais benéfico e, portanto, retroativo, o transportador deverá
registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do
embarque.
Feitas essas breves considerações sobre a matéria em litígio, passa-se à sua
análise.
Ilegitimidade Passiva do Agente Marítimo
A recorrente sustenta a ilegitimidade passiva. Aduz, em suma, que não se pode
admitir a sua responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em que não se
confunde nem se equipara à figura do armador/transportador.
Em vista da sua condição de mandatário do armador ou transportador, inexiste lei
que imponha ao mandatário a assunção da responsabilidade pelas obrigações do mandante, e
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art.5o, II,
da CF/88).
De plano, afasto o argumento da recorrente de que, por ser empresa agência
marítima (mandatária) do transportador não estaria configurada a sua responsabilidade quanto à
prática da infração lançada, pois há disposição expressa legal estabelecendo a sua
responsabilização, na qualidade de representante do transportador estrangeiro no país1, conforme
se confere no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, in verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(negrito nosso)
Valendo ressaltar, ainda, que, em se tratando de infração à legislação aduaneira e
em vista de que a agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, deve ela

1
IN RFB no 800/2007:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também denominada agência
marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa de navegação em um
ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual poderá representar
mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de
navegação ou por agente de carga.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722393/2013-19

responder solidariamente pela correspondente penalidade aplicada, em consonância com as
disposições sobre responsabilidade por infrações constantes do art.94 e inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37/66 c/c com o art. 135, inciso II do CTN:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
(negritos nossos)
Evidente então que o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no país, é o responsável solidário com relação à eventual exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
A recorrente trouxe em sua defesa alguns julgados e doutrina que trataram dos
limites da responsabilidade do agente marítimo . Também cita a Súmula no192 do extinto TRF
que, segundo entende, pacificou a questão no sentido de que “o agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se
equipara ao transportador para os efeitos do Decreto-lei no37/66”.
Ocorre que a citada súmula foi proferida sobre uma base legislativa antiga e há
muito superada, visto que com o advento do Decreto-lei no2.472/1988, que deu nova redação ao art.
32 do Decreto-lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Da mesma forma, a
responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal expressa e específica com a Lei
no10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a todos os intervenientes nas operações
de comércio exterior.
Além do mais, houve o julgamento dessa mesma matéria no REsp n o1.129.430/SP, de
relatoria do Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado pelo STJ no regime do art. 543C/Recursos
Repetitivos, no qual foi decidido que somente após a vigência do Decreto-lei no 2.472/88 que o
agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a condição de responsável tributário.
Trago trecho do referido julgado que denota o entendimento sobre a temática ora analisada:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro.
Nesse mesmo sentido, tem sido a vasta jurisprudência do CARF, conforme
exemplificam os seguintes julgados:
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722393/2013-19

O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
(Acórdão no3401005.385, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria do
Conselheiro Tiago Guerra Machado, sessão de 23 de outubro de 2018)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é
parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
(Acórdão no3001-001.146 da 1a Turma Extraordinária, de relatoria do Conselheiro Luis
Felipe de Barros Reche, sessão de 12 de fevereiro de 2020)
Dessa forma, resta configurada a legitimidade passiva da recorrente por expressa
previsão legal.
Nulidade do Auto de Infração
Em sede preliminar, a Recorrente pede a anulação do auto de infração por
deficiência na exposição dos fatos, fundamentação, aplicação do dispositivo legal violado e
deficiente instrução documental.
O art. 59 do Decreto 70235/72 preceitua:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Como se observa, o auto de infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o
Auditor Fiscal do porto alfandegado de Santos.
Além disso, a descrição dos fatos, capitulação legal e as provas juntadas ao
processo permitem à Recorrente a perfeita compreensão da acusação que lhe foi imposta, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
Desta feita, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração.
Da Caracterização da Infração por Deixar de Prestar Informações de Forma Tempestiva
A Recorrente ainda argumenta que o dispositivo legal anteriormente reproduzido
(artigo 107, inciso IV, alínea “e", do Decreto-lei no37/66) não se prestaria para aplicação da
multa por ausência de tipicidade.
Assim, segundo reza o dispositivo legal que serviu de base legal para a aplicação
da multa em discussão, esta só pode ser aplicada:
a) Se a autuada DEIXAR de prestar informações na forma e no prazo
estabelecidos pela SRF;
b) Ao transportador internacional, a prestadora de serviços de transporte expresso
e/ou agente de carga.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722393/2013-19

Conclui afirmando que como não deixou de prestar informação no prazo. Desse
modo, tendo o representante do transportador internacional acima mencionado, apresentado as
informações sobre as cargas transportadas por meio do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) master
e sub-master(s) descrito(s) na planilha, associado(s) ao(s) manifesto(s) eletrônico(s), todos os
prazos exigidos pela Receita Federal Brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a mesma
não sofreu nenhum tipo de dificuldade seja para fiscalização, seja para apuração de créditos
destinados ao erário, não há, na espécie, tipicidade legal para o seu enquadramento como sujeito
passivo no lançamento fiscal da multa, de modo que a autuação não merece prosperar.
Não prospera essa alegação da Recorrente.
Conforme a legislação vigente à época do fato gerador, artigo 37, parágrafo 2o, da
Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994, alterado pela IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, sendo
o prazo mais benéfico e, portanto, retroativo, o transportador deverá registrar, no Siscomex, os
dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no
prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
(...)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração, ressalvada a hipótese de despacho aduaneiro de exportação por meio de DE
Web com embarque antecipado, na forma prevista no § 2o do art. 52, na qual o prazo
será contado da data da conclusão do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1742, de 22 de setembro de 2017)
Outro dispositivo da mesma Instrução Normativa, qual seja, art.44, determina que
o descumprimento de tal prazo caracteriza embaraço à atividade de fiscalização aduaneira,
sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art.107 do Decreto-lei no 37/66:
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-
lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de 1969,
sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
A multa aplicada tem fundamento na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo
reproduzida:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
(negrito nosso)
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722393/2013-19

No que se refere à ausência de tipicidade alegada, observa-se que os fatos
descritos pela Autoridade Fiscal se subsomem perfeitamente à infração constante do dispositivo
legal da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL 37/66, atinente à prestação de informações de
embarque da carga que foram feitas sem obediência ao determinado pela legislação, ou seja, em
momento ao prazo estabelecido pela legislação após o embarque, restando tipificada a infração,
de prestação de informações fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal,
conforme o disposto na legislação citada. Eis os fatos que ensejaram a autuação:
Em atividade de acompanhamento de averbação dos despachos de exportação,
conforme apuração especial da COANA, verificou-se que os despachos da listagem
anexa encontram-se averbados fora do prazo.
Com efeito, através da verificação do histórico do despacho, constata-se que a
informação dos dados de embarque no Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), por parte do transportador, ocorreu em prazo superior a 07 (sete) dias após
o embarque, em desacordo com o prescrito pela legislação aduaneira. OU, nos casos de
DDE a posteriori, face à previsão legal constante do parágrafo 2o do art.37 da IN SRF no
28, de 27/04/1994, que foi alterado pela IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, sendo mais
benéfica e, portanto, retroativa, a informação dos dados de embarque ocorreu em prazo
superior a 07 (sete) dias contados DA DATA DO REGISTRO DA DDE (declaração de
exportação).
A planilha anexa contém a relação dos dados de embarque informados fora do prazo por
DDE, a data do registro (conclusão da DDE), a data de embarque de cada DDE, a data
da informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque e quantidade de dias
informados fora do prazo, por navio.
Tendo em vista que para cada navio podem existir diversas datas de informações de
embarque e no sistema Safira só é permitido informar uma data (por infração/por
navio), a ficha Fato Gerador foi preenchida com a primeira data informada em atraso.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art.44 da
IN SRF 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do art.107 do
Decreto-lei no 37/1966, alterado pelo art.77 da Lei no 10.833/2003 (...)
Os documentos que instruem o processo (planilha com dia do embarque e data da
informação de embarque e conhecimentos eletrônicos) demonstram claramente a conduta
ensejadora da autuação, devendo ser esta mantida.
Denúncia Espontânea
Na sequência, a Recorrente pleiteia que o instituto da denúncia espontânea seja
aplicada ao caso, pois as informações foram prestadas bem antes de qualquer medida da
Fiscalização, conforme determina o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66, específica para as
infrações administrativas desvinculadas da arrecadação do tributo.
Quanto à aplicação desse instituto ao caso, o CARF recentemente publicou a
Súmula no126, na qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722393/2013-19

Esta Súmula foi publicada exatamente para a situação ora analisada, qual seja,
aplicação de multa por não prestar informação à Fiscalização aduaneira no prazo previsto em
norma.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
Dano ao Erário
A Recorrente afirma, ainda, em sua defesa, que para a caracterização da infração
objeto do processo ora analisado, necessário se faz demonstrar a ocorrência de efetivo dano ao
erário.. Assim, não tendo havido comprovação de dano em concreto ao erário, imperioso é o
reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal.
Não cabe razão à Recorrente, uma vez que o potencial dano ao erário não consta
no tipo infracional previsto na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, como determinante para aplicação da
penalidade.
É posição predominante nas turmas colegiadas do CARF que o dano ao erário decorre
da própria lei. Comprovadas as condutas que compõe o tipo, está caracterizada a ocorrência de dano
ao erário. Assim, não há necessidade de se discutir a existência ou não de dano ao erário porque a
própria lei define que existe dano ao erário se os elementos apurados se enquadram no tipo
infracional.
A legislação foi expressa e específica ao estabelecer a responsabilidade pela
infração independente da intenção ou mesmo dos efeitos do ato praticado.
Assim, a partir do momento que se prestam informações fora do prazo
estabelecido, o bem jurídico tutelado pela norma, o controle aduaneiro, é violado, ficando
prejudicada a fiscalização das operações de comércio exterior.
Nesse sentido, o Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
(negrito nosso)
Destarte, ainda que a conduta do Contribuinte não resulte em diferenças de
tributos, a violação ao controle aduaneiro enseja a aplicação da norma punitiva.
Da Proporcionalidade e da Razoabilidade da Multa Imposta
Por fim, a Recorrente pugna pela inconstitucionalidade da multa lançada de R$
5.000,00, tendo em vista de ofensa aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.752 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722393/2013-19

Essas argumentações, por se constituírem matérias que somente o Poder
Judiciário é competente para julgar, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e
§§ 1o e 2o, não podem ser analisadas pelas turmas deste colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 208
DF CARF MF
Original